Tribunal: STF
Processo: HC 64396
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
CRIME MILITAR PRATICADO POR MILITAR. A NORMA DO ARTIGO 563, 'A' DO
CPPM, QUE RESTRINGE O RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL A CIVIS, GOVERNADORES DE ESTADO E
SEUS SECRETARIOS NÃO E INCONSTITUCIONAL, POIS LIMITA-SE A REPRODUZIR
O ARTIGO 119, II, 'B' DA CARTA MAGNA.
A RESTRIÇÃO VISA A COMPENSAR A EXCEPCIONALIDADE DE SE JULGAR CIVIS
EM CORTES MILITARES, PELO QUE NÃO FERE E SIM ATENDE AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.